Tribunal: TJSP
Processo: 1001900-30.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA - APELO - RÉ - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - PROCESSO EM TERMOS PARA O JULGAMENTO.

DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA - INFORMES DE VIZINHO SOBRE A DATA DA DESOCUPAÇÃO - ENTREGA DAS CHAVES - RÉ NÃO DEMONSTRAÇÃO - DÉBITOLOCATÍCIO - EXIGIBILIDADE - PEDIDO INICIAL - PROCEDÊNCIA -

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA - APELO - RÉ - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - PROCESSO EM TERMOS PARA O JULGAMENTO.

DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA - INFORMES DE VIZINHO SOBRE A DATA DA DESOCUPAÇÃO - ENTREGA DAS CHAVES - RÉ NÃO DEMONSTRAÇÃO - DÉBITOLOCATÍCIO - EXIGIBILIDADE - PEDIDO INICIAL - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DA RÉ NÃO provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001900-30.2016.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAMELA DE
OLIVEIRA BARBOZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RENATO HENRIQUE
LEITE DELLA TORRE.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE
FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001900-30.2016.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 2/4
APELAÇÃO CÍVEL No 1001900-30.2016.8.26.0005
APELANTE: PAMELA DE OLIVEIRA BARBOZA
APELADO: RENATO HENRIQUE LEITE DELLA TORRE
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: TRAZIBULO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
VOTO No 10.857
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM
COBRANÇA - APELO - RÉ - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA -
INOCORRÊNCIA - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE -
PROCESSO EM TERMOS PARA O JULGAMENTO.
DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA - INFORMES DE VIZINHO
SOBRE A DATA DA DESOCUPAÇÃO - ENTREGA DAS CHAVES - RÉ NÃO
DEMONSTRAÇÃO - DÉBITOLOCATÍCIO - EXIGIBILIDADE - PEDIDO
INICIAL - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.
APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento, cujo
relatório da sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “...Ante o exposto, JULGO
EXINTO o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de despejo, com
fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. JULGO, ainda,
PROCEDENTE o pedido de cobrança para condenar a parte ré ao pagamento dos
aluguéis e encargos contratados para a locação que se venceram até 23 de março de
2016, data em que a parte demandante comunicou o abandono do bem imóvel locado, com
acréscimo de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o
vencimento, além da compensação da quantia oferecida a título de caução, que também
será atualizada monetariamente desde a sua entrega ao locador. Em virtude da
sucumbência, imponho à parte demandada o pagamento de custas processuais,
atualizadas monetariamente desde o desembolso, e honorários do advogado da parte
demandante, que, segundo os critérios previstos no artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil, entre os quais se destacam o trabalho desenvolvido e o tempo necessário à sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001900-30.2016.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 3/4
realização, arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
estando a exigibilidade de tais verbas sujeita ao disposto no §3o do artigo 98 do
mencionado Código. P.R.I..”. (fls. 170/175).
Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela ré (fls.
186/187). Apelou (fls. 189/198). Argui cerceamento de defesa. Expõe a necessidade da
oitiva de testemunhas para comprovar a entrega das chaves, ocorrida em janeiro de 2016,
diante da afirmação do autor de que a locatária abandonou o imóvel (fls. 23). No mérito
alega que a locação não se findou em 23.3.2016. A petição do locador, que aduz sobre o
abandono do imóvel, data de 21.3.2016. O oficial de justiça certificou, em 10.5.2016, que
vizinho informou que o antigo morador se mudou havia cerca de três meses e que o
proprietário Renato já estava na posse efetuando reforma. Em réplica afirmou que o bem
estava abandonado. Quis se beneficiar de período mais extenso. Argumenta que agiu de
por má-fé, impondo-se multa e indenização. Pretende a reforma da sentença.
O autor contrarrazoou (fls. 201/204).
É O RELATÓRIO.
As partes celebraram contrato de locação do imóvel
residencial situado na Rua Mário Masini, 295, Vila Curuça, São Paulo, com início em
13.7.2013 e término em 13.1.2016, mediante aluguel mensal de R$ 1.234,00 (fls. 7/12). O
locador alega que a ré inadimpliu os locativos vencidos entre 27.8.2015 a 27.1.2016, sendo
credor de R$ 10.786,56.
Não há cerceamento de defesa. A instrução oral era
dispensável. A comprovação da entrega das chaves se fazia mediante prova documental.
Tratava-se de ato formal. Ademais, ao juiz é dado aferir a utilidade da prova, facultando a
produção das necessárias à instrução do feito, atento a requerimento da parte ou até de
ofício, na forma do art. 370 do CPC. Há de se homenagear o princípio da livre persuasão
racional, o que afasta o argumento de violação do contraditório e da ampla defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001900-30.2016.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 4/4
O autor noticiou a desocupação em 23.3.2016 (fls. 23/25). A
certidão do oficial de justiça, lavrada em 29.3.2016, expõe que a ré desocupou o imóvel
cerca 15 dias antes, conforme informação do vizinho Gláucio de Assis Natividade (fls. 26).
Posteriormente, na diligência de 11.5.2016, foi informado
pelo mesmo vizinho que a desocupação perdurava por cerca de três meses (fls. 39). A
pequena divergência de tempo é perfeitamente aceitável. Portanto, a data informada pelo
autor na petição protocolada em 23.3.2016 é a correta, quando então se operou a extinção
do vínculo contratual. Impõe-se a que a ré honre com a obrigação, compensando-se a
dívida com a caução ofertada.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na fase
recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor da condenação, com observância de que a ré goza da gratuidade processual
(fls. 175).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR